Tribunal: TJSP
Processo: 2033917-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão agravada que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Controvérsia que não envolve a discussão de cláusulas de contrato bancário, mas direitos decorrentes da própria garantia fiduciária. Competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão agravada que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Controvérsia que não envolve a discussão de cláusulas de contrato bancário, mas direitos decorrentes da própria garantia fiduciária. Competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, inciso III.3. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.